Tribunal: CARF
Processo: 19740.000459/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Esteves Borges
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000459/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.765 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO S.A. - SULACAP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
IRRF INCIDENTE SOBRE JUROS REMUNERATÓRIOS DO CAPITAL.
APROVEITAMENTO.
Somente pode ser deduzido do saldo do imposto a pagar ou a ser compensado
o IRRF incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real.
Artigo 231, RIR/99.
COMPENSAÇÃO MEDIANTE APROVEITAMENTO DE TRIBUTO
OBJETO DE CONTESTAÇÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. Artigo 170-A, do CTN.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000459/2008-33
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.765 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000459/2008-33

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

Relatório
SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S.A. - SULACAP recorre a este Conselho
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 8a Turma da DRJ/RJO que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de uma série de PER/DCOMPs apresentados com
objetivo de extinguir os débitos neles declarados, utilizando crédito de saldo negativo de IRPJ,
AC 2000.
Após ser intimado a apresentar esclarecimentos a respeito de inconsistências nas
compensações, o contribuinte esclareceu que o saldo negativo teria origem no AC 2000,
apresentando DCOMPs retificadoras na ocasião.
Em despacho decisório as declarações de compensação foram parcialmente
homologadas, extinguindo os débitos informados até o limite do direito creditório reconhecido,
no valor de R$ 143.009,21. O reconhecimento parcial se deu em razão de que somente foram
confirmados parcialmente os valores de IRPJ informados em DIPJ (ficha 12A, linha 16 – IR
mensal pago por estimativa) como pagos ao longo do ano.
Foram confirmados somente os pagamentos de R$ 204.657,25 (IR fev/2000) e
R$ 9.809,68 (IR mar/2000), tendo sido desconsideradas as seguintes parcelas:
- R$ 57.647,37 e R$ 8.852,71, referentes a fevereiro e março de 2000, já que na DCTF
correspondente tais quantias foram associadas a créditos com exigibilidade suspensa,
vinculados a ação judicial 2000.51.01.001561-7, que ainda não transitou em julgado;
- IRRF no valor de R$ 379.242,58, utilizado na Ficha 11, linha 07, para abater a
estimativa a pagar do mês de fevereiro de 2000.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação alegando que:
• Relativamente ao IRRF no valor de R$ 379.242,57, houve equivoco por parte da
requerente, já que a mesma deixou de inclui-lo na linha 13 da ficha 13A da declaração
de rendimentos do ano base 1999 e, ainda, na linha 16 da ficha 12 A da declaração de
2000. Em que pese o equivoco no preenchimento da DIPJ, o valor em referência foi
corretamente informado na DIRF retificadora de julho de 2000;
• O IRRF não acatado pelo despacho recorrido, no valor acima, refere-se a retenção
sobre juros remuneratórios do capital. Pode ser comprovado através das informações
prestadas na ficha 43 da DIPJ do ano de 2000 (doc 04). O valor de R$ 932.304,59
consignado em tal ficha corresponde à soma das parcelas de R$ 379.242,58 e R$
553.062,01;
• Relativamente às quantias associadas a ação judicial 2005101001561-7, os respectivos
depósitos judiciais foram juntados aos autos e integram os docs 07 e 08;
• Os depósitos judiciais efetuados em 2000 só poderiam ter sido informados na Ficha
12A, por ausência de campo especifico;
• Para evitar distorções em suas demonstrações fiscais, a interessada adicionou os
aludidos depósitos judiciais ao lucro liquido para proceder a apuração do lucro real,
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.765 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000459/2008-33

anulando o efeito da inclusão do montante objeto de depósito judicial na composição
dos valores referentes ao IRPJ por estimativa . Assim demonstra a planilha que integra o
doc 09.
Ao tratar a respeito da questão, a DRJ/RJ1 julgou improcedente o pleito por
entender que:
- do saldo negativo total informado na DIPJ do AC 2000, no total de
R$ 588.751,86, foi reconhecido como crédito líquido e certo pelo despacho decisório o valor de
R$ 143.009,21, remanescendo a lide quanto a diferença composta das seguintes parcelas:
1. IRRF no valor de R$ 379.242,58, informado na ficha 11 — mês de fevereiro, para
fins de abater o IR apurado como devido em balancete de suspensão;
2. Depósitos judiciais nos valores de R$ 57.647,37 e R$ 8.852,71, referentes a ação
200.51.01.001561-7, na qual a interessada discute a legalidade do dispositivo que veda
a dedutibilidade da CSLL do período da base de cálculo do IRPJ.
- em relação a 1a parcela: IRRF no valor de R$ 379.242,58, apurou a decisão
recorrida, pela análise da DIRF, que o contribuinte sofreu retenções totais no AC 2000, no valor
de R$ 581.697,28, já tendo tal valor sido utilizado integralmente em campo próprio na ficha
12A, da DIPJ correspondente para fins de abater o IR sobre lucro real anual apurado, não
restando possibilidade para dedução adicional;
- ainda em relação a 1a parcela, sendo o valor de R$ 379.242,58 oriundo de
incidência sobre juros remuneratórios do capital recebido no AC 1999, somente poderia ter sido
deduzido do saldo do imposto a pagar ou ser compensado no AC 1999, nos termos do artigo 231,
do RIR/99;
- a título de esclarecimento, a decisão recorrida apontou que o contribuinte
poderia eventualmente aproveitar do valor em referencia via saldo negativo do AC 1999,
mediante retificação tempestiva da correspondente declaração de rendimentos e, ainda, após a
edição da IN SRF 323/03, mediante a utilização de dcomp eletrônica;
- em relação a 2a parcela: depósitos judiciais nos valores de R$ 57.647,37 e
R$ 8.852,71, esses dizem respeito a ação 200.51.01.001561-7, na qual o contribuinte discute a
dedutibilidade da CSLL da base de cálculo do IRPJ, tendo sido rejeitados para comporem o
saldo negativo do AC 2000, por ausência de liquidez e certeza;
- seria necessário o trânsito em julgado da ação judicial para que os depósitos
fossem considerados para fins de integrar eventual direito creditório.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos outrora apresentados, especialmente que:
- a decisão recorrida lhe condicionou a utilização relativa ao JCP do AC 1999 à
apresentação de retificação da correspondente declaração de rendimentos e, após a IN SRF
323/03, mediante dcomp eletrônica e que em 2000 ainda não havia a previsão para compensação
eletrônica;
- entende, por conta disso, que a IN/SRF 21/97 dispensava qualquer formalidade
para a efetivação de compensação de débitos e créditos de tributos de mesma natureza, bastando
que fosse registrada diretamente nos livros e escrituração contábil do contribuinte.
Por fim, requereu a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecido o
direito creditório e homologada a compensação.

Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.765 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000459/2008-33

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
O litígio em análise diz respeito a não confirmação do direito creditório em
relação as seguintes duas parcelas:
1. IRRF no valor de R$ 379.242,58, informado na ficha 11 — mês de fevereiro,
para fins de abater o IR apurado como devido em balancete de suspensão;
2. Depósitos judiciais nos valores de R$ 57.647,37 e R$ 8.852,71, referentes a
ação 200.51.01.001561-7, na qual a interessada discute a legalidade do dispositivo
que veda a dedutibilidade da CSLL do período da base de cálculo do IRPJ.
No que se refere a primeira parcela, a decisão recorrida entendeu que o
contribuinte deveria ter realizado a retificação tempestiva da DIRF 1999, haja vista que, por
força do artigo 231, do RIR/99, o IRRF incidente sobre juros remuneratórios do capital auferido
e tributado em 1999, somente podem ser utilizados em 1999.
O contribuinte se insurge contra a recomendação de como poderia ter realizado a
compensação, mas não contra o argumento principal de que a lei, à época vigente, lhe
condicionava a utilização no mesmo AC em que foi auferido e tributado o rendimento.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão ao recorrente.
De fato, em 2000 não havia a obrigatoriedade de utilização de DCOMP eletrônica
para realizar os pedidos de compensação, que somente foram instituídos com a IN SRF 323/03,
entretanto, vigente estava o RIR/99 e seu artigo 231, III, que estipulava:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, §4o):
[...]
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Assim, tendo o recorrente auferido e tributado o JCP no ano de 1999, não poderia
utilizar-se dele para compor o saldo negativo do AC 2000, mas, sim, do ano em que foi
tributado.
A decisão recorrida, ao contrário do que faz crer o recurso, não obriga o
contribuinte a utilizar-se da DCOMP eletrônica anteriormente à sua previsão pela IN SRF
323/03, mas visa esclarecer ao contribuinte possibilidades para compensar o crédito que alega
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.765 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000459/2008-33

em momento extemporâneo, não cabendo ao contribuinte se abster de qualquer ação retificadora
e compensar em momento não permitido por lei, a seu livre contentamento.
Quanto a segunda parcela em discussão, relativa a depósitos judiciais relativos a
discussão de dedutibilidade de CSLL da base de cálculo do IRPJ, não merece retoque a decisão
recorrida.
Note que o contribuinte, em que pese alegar que o depósito judicial não
influenciou no montante declarado na Linha 13 da Ficha 12B – IMPOSTO DE RENDA A
PAGAR, o pagamento, de fato, não ocorreu para que ele possa utilizar-se do direito creditório.
Em relação a essa parcela, o contribuinte realizou o depósito judicial do valor que
não reconhece como devido e, caso venha a ganhar no judiciário, levantará os valores
depositados, não havendo crédito a utilizar para compensar.
Nesse contexto, o contribuinte somente faria jus ao direito creditório caso
houvesse insucesso no seu pleito judicial, o que não se tem notícia até o momento nos autos.
Ademais, conforme muito bem fundamentado pela decisão recorrida, o artigo
170-A, do CTN é categórico ao afirmar pela vedação da compensação de tributo objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.(Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital